Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-81.2020.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PERÍODO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA PRORROGADO. PRAZO SUPERIOR A 45 DIAS. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA. PANDEMIA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO RECONHECIDOS. GRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMAGENS DA VÍTIMA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. NULIDADE AFASTADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MANTIDA. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Diante da pandemia da COVID-19, a audiência por videoconferência é necessária para garantir e preservar a saúde do adolescente e dos servidores públicos responsáveis, sendo totalmente justificável a medida excepcional.

3. Considerando o contexto de excepcionalidade da saúde pública, em razão da Pandemia, e respeitados os requisitos cautelares da existência de indícios de autoria e materialidade e do perigo da liberdade dos menores, em razão da gravidade concreta da conduta praticada e da reiteração infracional, a prorrogação do período de internação provisória não ofendeu, no caso concreto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo nulidade a ser sanada.

4. Não há falar em nulidade, no caso em questão, referente ao fato de a vítima não aparecer nas imagens da gravação, eis que a Defesa não comprovou prejuízo efetivo, pois, além de a versão da vítima ser harmoniosa com a versão extrajudicial, há várias outras provas nos autos que atestam a autoria delitiva.

5. Havendo forte arcabouço probatório referente à participação do Apelante no ato infracional em questão, não há falar em aplicação do princípio in dubio pro reo.

6. Combinando a gravidade do ato infracional praticado e a prática de novo ato infracional pelo Apelante, correta a fixação da medida socioeducativa de semiliberdade.

7. Recurso conhecido e desprovido.